Tribunal: TJDFT
Processo: 0721589-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BELZUTIFAN (WERILED). RECUSA FUNDADA NA TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ANS. RESOLUÇÃO 465/2021. BULA. EFICÁCIA COMPROVADA. MEDICAMENTO APROVADO PELA ANVISA. NEGATIVA ABUSIVA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Lei 14.454/2022 reafirmou a natureza exemplificativa do rol da ANS, estabelecendo, no § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998, as condições para a cobertura obrigatória, pelas operadoras de planos de saúde, de procedimentos e eventos não listados naquele rol, a saber: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.
2. A Resolução n. 465/2021 da ANS, em seu art. 18, inciso X, considera obrigatória a cobertura, pelos planos privados de assistência à saúde, dos medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico.
3. A indicação constante da bula do medicamento BELZUTIFAN (Weriled) dispõe sobre o tratamento da doença específica da postulante, o que autoriza a conclusão quanto à sua eficácia científica, notadamente quando o fármaco fora aprovado pela agência reguladora, a ANVISA.
4. Embora a seguradora de saúde tenha incorrido em inexecução contratual ao negar o fornecimento do medicamento, tal fato, por si só, não autoriza a configuração do dano moral, pois não representa afronta ao nome ou idoneidade psicológica da demandante, em que pese o seu estado de saúde.
5. Sentença reformada em parte, no sentido de se julgar improcedente o pedido indenizatório.
6. Dada a sucumbência parcial de ambas as partes, os ônus sucumbenciais são redimensionados para serem as partes condenadas ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no importe de 50% para cada uma, com base no art. 86 do CPC. Os honorários advocatícios são fixados no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com suporte no art. 85, §2o, do CPC.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.